Tribunal: TJDFT
Processo: 0754183-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754183-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, que cumpre pena por três crimes de estelionato, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais. Sustenta a discussão no presente habeas corpus versa sobre a ilegalidade quanto ao atual regime de prisão, ressaltando que o paciente encontra-se recolhido em regime mais gravoso do que o adequado. Aponta que há demora para se analisar a progressão do regime, apontando que solicitou a retificação de porcentagem de pena em 05/06/2023, havendo manifestação favorável do Ministério Público em 28/06/2023 e outra em 20/11/2023 sem, porém, qualquer pronunciamento judicial. Assevera que essa morosidade do magistrado gera constrangimento, pois o paciente continua em regime inadequado. Acrescenta que os crimes praticados foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Requer, assim, que seja deferido o pedido a fim de que o Paciente seja colocado em estabelecimento penal adequado (Centro de Internação e Reeducação – CIR). No mérito, confirmando a liminar, que seja concedida a ordem para que haja a progressão ao regime semiaberto., com direito a saídas temporárias e trabalho externo. O impetrante juntou cópia de documentos. Relatado. Decido. Pois bem, importa esclarecer que a concessão de progressão de regime não é automática e além de observância dos requisitos objetivos é também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras. Em consulta aos autos observa-se que a execução caminha com diversos andamentos seguidos, não sendo possível notar nesse juízo horizontal qualquer desídia da Autoridade Coatora, conforme se observa do Sistema Informatizado SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Nota-se, também, que o último andamento é recente, de 15/12/2023, em que houve juntada de requerimento de diligência. Portanto, contrário, ao que se apresenta no presente habeas corpus, não há uma omissão latente que justifique a intervenção judicial em sede de habeas corpus para se determinar a progressão de regime, seja porque isso pode constituir flagrante supressão de instância, seja porque ainda não resta evidenciado o preenchimento de todos os requisitos para a progressão de regime. Não é tarde lembrar que os processos judiciais seguem ordem cronológica, não havendo qualquer indício de que tal ordem tenha sido quebrada em detrimento do paciente. Calha destacar, ainda, que a inexistência de uma decisão judicial perante a Vara de Execuções Penais torna temerária a concessão de liminar em sede de habeas corpus, sob pena, repita-se, de potencial usurpação de competência o que, inclusive, seria prejudicial ao próprio paciente, uma vez que perderia a oportunidade de a matéria ser apreciada na origem. Por fim, importa acrescentar que o simples cumprimento do elemento objetivo temporal não é suficiente, por si só, a denotar que o paciente tem direito de progredir ao regime semiaberto. Nesse sentido é o que dispõe o art. 112 da Lei de Execuções Penais: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. § 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutacao de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes”. Como se vê, os autos na execução caminham para análise do pedido, de forma normal, sendo que o cumprimento de parte da pena, por si só, não é suficiente para tal concessão, dependendo também da análise de outras circunstâncias. Portanto, ao que tudo indica, mostra-se aparentemente prematura a impetração do presente habeas corpus, o que poderá ser observado de forma verticalizada após a sua instrução que se mostra necessária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Retifique-se a distribuição, devendo constar o Juízo da Vara de Execuções Penais como autoridade coatora. Comunique-se ao Juízo da Execução a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações do feito. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023 15:57:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator